Tribunal: CARF
Processo: 10480.723050/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723050/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.745 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
IVO BARBOSA DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO
PAGO
EM
DECLARAÇÃO
PRIMITIVA.
IMPOSTO
COMPLEMENTAR. GLOSA PROCEDENTE.
Não comprovado o recolhimento do imposto complementar, pelo contribuinte,
na forma prevista em lei, mantém-se a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal. O
valor informado pelo contribuinte como Imposto Complementar refere-se ao
saldo de imposto a pagar apurado na declaração primitiva.
TRIBUTO LANÇADO JÁ PAGO
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de
ofício, quando o pagamento houver sido tempestivo (Solução de Consulta
Interna COSIT no 08, de 30 de abril de 2007).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA
Compete à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte
apreciar pedido de restituição de imposto de renda pessoa física pago a maior
ou indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723050/2016-32
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723050/2016-32

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-41.565 - da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 66 e segs.).
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:
(...)
Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2012, conforme
Notificação de Lançamento - NL de fls. 53/57.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada
temos as seguintes descrições das infrações:
(...)
Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fl 02 E
06/08, alegando que:
(...)
1 — Foi feita a DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE 2011, em 24-4-2012,
19:47:46 horas, No 39.01.02.51.96-90 e SERPRO 2788752023, onde se constatou um
SALDO A PAGAR no valor de R$ 22.015,06 quantia que foi liquidada em 8 parcelas,
conforme se vê das guias anexas e assentamento dessa Receita Federal.
Em JUNHO de 2014, recebi dessa Receita o Termo de Intimação Fiscal
2012/117053214364240, para apresentar o comprovante original do valor recebido da
PERNAMBUCO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PE.; tendo atendido como
se vê do Termo de Atendimento No 2012/10000187632.
Ao rever a declaração, para dar resposta a essa Receita, verifiquei ter declarado a maior
ou seja, 2 vezes, a quantia R$ 50.000,00, motivo porque pedi a devolução do imposto
pago a maior.
Em Março-2015, essa Receita mandou-me comunicação, onde diz:
" deve o contribuinte apresentar uma Declaração do IRPF/2012 — retificadora com a
devida retificação.", cuja missiva comprova que foi declarado, em duplicidade, o valor
de R$ 50.000,00, mas a devolução do que foi pago a mais, só com a Retificadora. Que
deve ser feita.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723050/2016-32

2 — Procedeu-se a DECLARAÇÃO RETIFICADORA No 01, em 06-04- 2015, No
04.41.85.65.26-40, SERPRO 0871586663, na qual houve um valor a pagar, em
complementação, de R$ 8.265,06, tendo inclusive sido paga a primeira parcela de R$
1.519,93. — veja no DARF de recolhimento dessa parcela, que o Período de Apuração é
31-12-2011, mesmo a data de pagamento sendo até 30-04-2015.
Conversando com alguém conhecedor da matéria, porque eu estava recolhendo mais
tanto, por força da RETIFICADORA No 01 quando já tinha pago tudo que era devido e
ainda tinha devolução a receber, que fora pago a maior.
Tal pessoa, verificando o problema, constatou que na Retificadora No 01, não foi
declarado os valores pagos de forma complementar, achados e pagos na Declaração de
Ajuste Anual, motivo porque devia ser feita nova retificadora.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de compensação indevida de imposto
complementar.
O contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento de que o imposto apurado, na
presente notificação, já foi pago o complementar da declaração original e mais uma
fração na primeira declaração retificadora está sendo cobrado em duplicidade, uma vez
que já recolheu, à época própria,. Requer restituição do valor pago a maior de R$
15.269,63.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se que o contribuinte apresentou
a DIRPF/2012 original, que apurou imposto a pagar de R$ 22.015,06, conforme abaixo:
(...)
Posteriormente apresentou declaração de ajuste anual retificadora, apurando saldo de
imposto a pagar de R$ 8.265,06, em 8 cotas de R$ 1.033,13, conforme a seguir:
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723050/2016-32

Finalmente o contribuinte apresentou uma segunda retificadora que deu origem ao
presente lançamento. Nesta retificadora o contribuinte informou a título de imposto
complementar o valor de R$ 23.534,99, conforme abaixo:
(...)
Como se verifica o valor de imposto complementar informado pelo contribuinte não
poderia ter sido feito, uma vez que o imposto pago na declaração original não configura
imposto complementar ou mensalão.
Sobre o Imposto de Renda Complementar, o Decreto no 3.000, de 29 de março de 1999,
nos seus artigos 113, 114 e 115, dispõe, ainda, sobre a matéria:
Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos neste Decreto, fica
facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário, complementação do
imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos (Lei no 8.383, de 1991, art.
7o).g.n.
O imposto de renda complementar também é tratado na Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 15, de 06 de fevereiro de 2001, nos artigos 25, 26 e 27,
nos seguintes termos:
(...)

Art. 25. É facultado ao contribuinte antecipar o imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual mediante o recolhimento complementar do imposto.
§ 1o O recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o último dia útil
do mês de dezembro.g.n
O Imposto de Renda Complementar é de recolhimento facultativo e o valor
compensável é o efetivamente recolhido dentro do ano-calendário, sob o código 0246.
Conforme se constata da legislação, o referido imposto, por ser facultativo, não tem
prazo de vencimento, entretanto, a faculdade pode ser exercida até o mês de dezembro
do ano-calendário, ou seja, o recolhimento há de se dar até o último dia útil do mês de
dezembro do ano-calendário.
Dessa forma, não há como ser considerado como imposto complementar o valor pago
pelo contribuinte, sob o código 0211, referente ao imposto apurado em sua declaração
de ajuste anual original, devendo, portanto, ser mantida a glosa.
Contudo, há que se levar em consideração que o valor do imposto de renda pessoa física
cobrado na presente Notificação de Lançamento foi efetivamente pago pelo contribuinte
antes de qualquer procedimento fiscal, e dentro do prazo legal previsto, devendo,
portanto, ser cancelado o imposto suplementar lançado, bem como a correspondente
multa e juros, uma vez que não houve atraso no pagamento.
Os pagamentos feitos pelo contribuinte foram os seguintes:
(...)
Em relação ao pedido de restituição de imposto de renda pessoa física do exercício de
2012, ano-calendário de 2011 pago a maior e/ou indevidamente, frise-se que, a teor do
disposto no artigo 212 da Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, que aprova o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não cabe a esta
DRJ manifestar-se sobre pedidos de restituição de imposto de renda pessoa física pago a
maior e/ou indevidamente, mas sim a Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte. Desta forma, caberá ao contribuinte, dentro do prazo decadencial, fazer o
pedido de restituição na forma devida através de PERD/COMP.
Conclusão
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, cancelando-se o imposto suplementar
em questão e não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723050/2016-32

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
10/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo (despacho de fl. 97) e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723050/2016-32

Fl. 107
DF CARF MF
Original